Tribunal: TJMT
Processo: 0002843-07.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0002843-07.2015.8.11.0041
RECORRENTE(S): SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ IV – SPE LTDA e RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
RECORRIDO(S): ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA
EMENTA:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO EM SÚMULA IMPEDITIVA – CABIMENTO DE AGRAVO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ARTIGO 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO DO ARTIGO 1.021 DO CPC – NÃO CABIMENTO – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Não cabe o Agravo Interno de que trata o art. 1.030, §2°, do CPC, contra decisão que nega seguimento ao Recurso Especial com base em súmula impeditiva.
2. Contra a decisão que negar seguimento a Recurso Especial com fundamento em súmulas impeditivas, cabe Agravo ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.042 do CPC.
3. O Agravo Interno previsto no artigo 1.030, §2o do CPC é admitido exclusivamente nas hipóteses de negativa de seguimento ou de sobrestamento de Recurso Especial com fundamento no regime de julgamento de recursos repetitivos.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo Interno (id. 51179962) interposto por SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ IV - SPE LTDA E RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, nova denominação social de RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, contra a decisão de id. 48181981, desta Vice-Presidência, que negou seguimento ao Recurso Especial de id. 39506462 ante a aplicação do óbice imposto pelas Súmulas 7 e 518 do STJ.
Recurso tempestivo (id. 51228471)
Contrarrazões no id. 51910988.
É o relatório
Decido.
Nos termos do art. 1.042 do CPC, "cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos". (destaquei)
O art. 1.030, § 2o, do CPC, por sua vez, estabelece que se a decisão estiver fundamentada em entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, o recurso cabível é o Agravo Interno, dirigido ao órgão especial ou pleno do Tribunal de origem.
In casu, consoante se depreende dos autos, o Recurso Especial interposto pelas Agravantes teve o seguimento negado por esta Vice-Presidência por aplicação das Súmulas 7 e 518 do STJ (id. 48181981), e não pela sistemática de recursos repetitivos.
Frise-se, por oportuno, que foi devidamente afastada a incidência do Tema 1002 do STJ, conforme excerto abaixo:
“Diante desse quadro, observa-se que o aresto concluiu que a rescisão contratual ocorreu por culpa exclusiva das empresas requeridas, hipótese diversa da prevista no recurso paradigma REsp n. 1.740.911/DF (Tema 1.002), que trata dos contratos rescindidos por iniciativa do promitente-comprador, o que impede sua incidência no caso em debate.” (id. 48181981) (g.n.).
Diante desse quadro, o presente Agravo revela-se manifestamente inadmissível em virtude das previsões expressas do caput do art. 1.042 e do §2o do art. 1.030, ambos do CPC, o que implica inviabilidade do seu seguimento.
Não é outro o entendimento do STJ, conforme ementa abaixo transcrita:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO ESPECIAL. EXAME PRÉVIO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. (...) 2. Não se aplica o disposto no art. 1.030, § 2o, do CPC/2015, sendo incabível o agravo interno contra a decisão que inadmite o recurso especial por aplicação das Súmulas nos 5 e 7/STJ. 3. É firme a orientação jurisprudencial desta Corte Superior no sentido de que a interposição de recurso incabível não interrompe o prazo recursal. Precedentes. 4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1285518/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018) (g.n.)
Ressalte-se que não há falar em fungibilidade recursal por não se tratar de equívoco justificável, uma vez que existe previsão legal expressa quanto ao recurso cabível em cada hipótese de negativa de seguimento dos Recursos Extraordinário e Especial. Quanto à matéria, esclarece Daniel Amorim Assumpção Neves, in Novo CPC Comentado; 2 ed.-Salvador: Juspodivm, 2017. p.1821, ao comentar o art. 1.042 do CPC:
“(...) Quem define o cabimento do agravo previsto no Art. 1.042 do Novo CPC são os §§ 1o e 2o do Art. 1.030 do mesmo diploma legal. A inadmissão prevista no inciso I do Art.. 1.030 do Novo CPC é recorrível por meio de agravo interno, enquanto a inadmissão nos demais casos, consagrada no inciso V do mesmo dispositivo, é recorrível por meio do agravo ora estudado. O Superior Tribunal de Justiça já tem precedente no sentido de afastar o princípio da fungibilidade caso haja troca no recurso cabível, entendendo que nesse caso a confusão deriva de erro grosseiro (Inforrmativo 589/STJ, 3a Turma, AREsp 959.991-RS, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, por unanimidade, julgado em 16/8/52016, DJe 26/8/2016).”
No mesmo sentido, mutatis mutandis:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário caracteriza erro grosseiro da parte, que implica a preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 31661 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 26-10-2018 PUBLIC 29-10-2018)
Ante o exposto, não conheço do Agravo Interno por ser manifestamente incabível.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII